Tribunal: TJSP
Processo: 1501426-71.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501426-71.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RAFAEL
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-71.2019.8.26.0530 -Voto no 46.001
2
Voto número 46.001
Apelação no 1501426-71.2019.8.26.0530
1501426-71.2019 5a V. C. RIBEIRÃO PRETO
Apelante: RAFAEL ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 118/123),
acrescenta-se que Rafael Alves foi condenado, às penas de
sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e
setecentos e setenta e sete (777) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, às fls. 117, por intermédio de seu Defensor
Público, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
135/147,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação para a
figura do artigo 28, da Lei de Drogas; ou, ainda, a redução das
penas, com base na aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei de
Drogas; afastando-se a reincidência; e, fixar o regime
semiaberto, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 151/158; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 204/208, opinou pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-71.2019.8.26.0530 -Voto no 46.001
3
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, ao visualizar a viatura policial, ele, que mexia
em uma sacola, escondida em um canteiro, agindo de modo
suspeito, do local tentou se evadir. Todavia, sem êxito restou
detido; sendo na sacola encontrado 48 pinos de cocaína,
pesando 19,64 gramas (cf. auto de exibição e apreensão, às fls.
12/13, e laudo de constatação preliminar, às fls. 35/38). Além
dos entorpecentes, com ele também foi encontrada a quantia
de quarenta reais, em dinheiro. Diante disso, fora conduzido
até a Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de
prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/02 e
09/11).
Ele, sempre que interrogado, ativera-se a negar os fatos,
declarando-se injustiçado pelos policiais militares (cf. fls. 05 e
CD). No entanto, o quadro probatório não deixa dúvidas quanto
a sua inequívoca culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, confirmaram o encontro das drogas na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-71.2019.8.26.0530 -Voto no 46.001
4
do réu; destacando que ele, ao vislumbrar a viatura policial,
apresentou atitude suspeita, tentando se evadir do canteiro,
onde abaixado se achava, mexendo na sacola de
entorpecentes. Por fim, salientaram que, além das porções de
cocaína, com ele acharam a quantia de quarenta reais, em
dinheiro; tendo o réu admitido, informalmente, a traficância (cf.
fls. 03/04 e CD). Não se vislumbra, nos autos, nenhum motivo
que os levassem a acusa-lo, de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e laudos toxicológicos, às fls.
12/13, 35/38 e 64/66).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em análise.
A
droga
apreendida,
de
forma
individualizada,
nas
circunstâncias fatídicas, relatadas no caso em tela, não poderia
a toda evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só
consumidor, restando inviável a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Os
entorpecentes seriam comercializados pelo réu, estando
patente a caracterização do tráfico de drogas.
Todavia, as penas devem ser reduzidas. O aumento de
pena inicial, por conta dos maus antecedentes (cf. fls. 43/49),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-71.2019.8.26.0530 -Voto no 46.001
5
deverá se ater ao patamar de um sexto, resultando em cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multas. Afasta-se o aumento com base no artigo 42 da Lei
de Drogas, pois a quantidade da droga era pouca, encontrando
amparo, ainda, no preceito secundário do caput do referido
tipo penal. Já a exasperação aplicada por conta da reincidência
(à fls. 39/40), fica mantida no patamar de um sexto, resultando
suas penas em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão
e seiscentos e oitenta dias-multa. Deixa-se de aplicar o redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por conta da
reincidência; inexistindo motivo para afastar a incidência desta
circunstância
desfavorável,
que
restara
devidamente
comprovada nos autos. De modo que não se há falar em bis in
idem; pois, tal circunstância é considerada no cálculo penal,
respeitando o princípio da individualização da pena.
O fechado é o único regime que corresponde como
resposta penal a tão grave conduta. O réu tem se mostrado
insistente em trilhar pela senda delitiva, fora preso na posse
das drogas, sendo já possuidor de reincidência, circunstâncias
que obstam o alcance de regime mais brando. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, poderá o réu obter
outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas do apelante para os novos patamares de seis
(06) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-71.2019.8.26.0530 -Voto no 46.001
6
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR